Tribunal: TJMT
Processo: 1021545-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021545-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (PACIENTE), juiz de direito da 12 vara criminal da capital (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE FERNANDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.238.701-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE FERNANDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.625.031-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA

– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS

PELO PACIENTE, E PELA SUA REITERAÇÃO DELITIVA

–

PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS

JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime
, em tese praticado por ele,
do seu histórico criminal,
bem como
para evitar sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que o
paciente

associado a um comparsa
t
eria praticado novo crime
fazendo uso de tornozeleira eletrônica
, revelando, assim, que providência menos gravosa do que
s
ua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo
Aritony
Neres d
e Oliveira
, em favor de
Bruno Roberto d
a Silva Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se dest
a impetração
que o paciente foi preso
preventivamente
no dia
1
9
de
setembro
de 202
1
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio
qualificado e integrar organização criminosa
(art.
121,
§ 2o, I
, do Código Penal
e art. 1o, § 1o
, da Lei n. 12.850/2013
), por força da decisão prolatada no Auto
de Prisão em Flagrante
n.

1013695-60.2021.8.11.0042
(ID
65764497
)
.

Registra o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva
do paciente
,
uma vez que não há provas da
sua
participação no evento criminoso
em apuração
,
porqu
e

a “
única suspeita
dele
estar envolvido nesse crime em tela, é por residir próximo ao local do crime, e responder um processo criminal em liberdade, usando tornozeleira eletrônica
”
.

A
firma
que
, no caso em tela, não
estão presentes
os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
e
que
o paciente é pessoa idônea, primário,
tem
residência fixa
e
trabalh
o lícito
, motivo pelo qual
, na sua concepção,
a cus
tódia cautelar não se justifica, sendo suficiente
, na espécie,
a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postulou

a revogação da prisão preventiva, com a
expedição de alvará de soltura
em favor dele
.

E
, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
111793996
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID
113151974
, no qual fez um resumo da tramitação

do

processo

em

comento,
ressaltando que, após o oferecimento da denúncia, o inquérito policial passou a corresponder à Ação Penal n. 1014226-49.2021.8.11.0042
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
115206953
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de negativa de autoria,
ao argumento de que o paciente foi acusado apenas em razão de
usar
tornozeleira eletrônica e estar próximo ao local do crime no dia dos fatos,
sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa

imputada

ao agente não podem

ser

objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando,
pois,
para

justificar

a

sua

prisão

cautelar,

que

haja

materialidade

e

indícios

de

autoria,

que,

aliás, estão demonstrados na hipótese,

visto que
“
após vários levantamentos de cruzamento de dados de monitoramento da tornozeleira da vítima conseguiram detectar que as pessoas de Jorge Fernando Rodrigues de Lima e Bruno Roberto da Silva Martins estiveram no local onde foi realizado o “salve” na vítima FELIPE, cujo crime de homicídio já foi consumado há dias atrás
”.
(
ID
111247495
).

Noutro prisma, no que diz respeito às alegações
, segundo as quais a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação
do
referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente
e a sua reiteração delitiva
.

A
liás, a
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes éditos judiciais:

Decisão que
decretou
a prisão preventiva
do paciente

[...]
Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de JORGE FERNANDO RODRIGUES DE LIMA e BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2°, inciso I, do Código Penal e art. 1o, § 1o da Lei n°. 12.850/2013.

Consta nos autos que a equipe da Polícia Civil de Plantão realizou diligências para localização dos suspeitos do homicídio da vítima FELIPPE que estava desaparecida a dias e foi encontrada na região de mata Linha 37 do Cinturão Verde e fazia uso de tornozeleira eletrônica, e após vários levantamentos de cruzamento de dados de monitoramento da tornozeleira da vítima conseguiram detectar que as pessoas de Jorge Fernando Rodrigues de Lima e Bruno Roberto da Silva Martins estiveram no local onde foi realizado o “salve” na vítima FELIPE, bem como em GABRIEL, pois os dois se encontravam também usando tornozeleiras eletrônicas.

Que diante destas informações, localizaram e realizaram a prisão dos suspeitos e ao serem interrogados na Delegacia negaram a autoria delitiva no que tange ao crime de homicídio, bem como negam sua participação na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

É o necessário. Decido:

Em relação à regularidade das prisões, registro primeiramente que os indiciados foram presos no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 19 horasapós vários levantamentos de cruzamento de dados de monitoramento da tornozeleira da vítima conseguiram detectar que as pessoas de Jorge Fernando Rodrigues de Lima e Bruno Roberto da Silva Martins estiveram no local onde foi realizado o “salve” na vítima FELIPE, cujo crime de homicídio já foi consumado há dias atrás, portanto verifico que inexiste situação de flagrância como estabelece o art. 302 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual ABSTENHO-ME DE
HOMOLOGAR
as prisões ora apresentadas, e consequentemente relaxo a prisão em flagrante dos autuados Jorge Fernando e Bruno Roberto.

Todavia, entendo prudente apreciar o pedido de prisão preventiva formulado neste momento pelo douto Promotor de Justiça, para ao final, conceder a liberdade ou decretar
aprisão
preventivas dos implicados.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais civis, bem como do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar.

No que diz respeito ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal (CPP), nos termos do seu inciso II verifico a necessidade da conversão da prisão ora analisada em preventiva dos indiciados Jorge Fernando Rodrigues de Lima e Bruno Roberto da Silva conforme fundamentação na sequência abaixo.

Ao interpretar sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria -
fumus
comissi
delicti
-, estão presentes através dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos implicados, apreensão de um veículo e outros
objetos supostamente utilizado
no momento da execução do crime.

Os crimes imputados aos autuados,previstos no art. 121, § 2°, inciso I, do Código Penal e art. 1o, § 1o da Lei n°. 12.850/2013,tem pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, atendendo assim ao pressuposto objetivo descrito na lei processual penal.

Quanto ao
periculum
libertatis
,
nota-se que os autuados apesar de negarem sua participação no crime de homicídio e que não são integrantes de organização criminosa, sua prisão deve sim ser decretada, especialmente, na garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade efetiva apresentada pelos autuados que estiveram presentes no local do “salve” aplicado na vítima FELIPE, cujo crime abala a comunidade que reside naquela região.

Registre-se ainda que este magistrado, por atuação específica na Vara Especializada de crimes dolosos contra a vida, tem conhecimento de que “salve” é típica punição aplicada por integrantes de facção criminosa que atua no Bairro Pedra Noventa, caracterizando a gravidade concreta de sua conduta diante do “
modus operandi
”, o que, aliado aos seus antecedentes criminais que, diga-se de passagem, possuem vários antecedentes criminais, inclusive o autuado JORGE FERNANDO com condenações penais transitadas em julgado a mais de 15 (quinze) anos de reclusão, justifica sejam ambos mantidos sob custódia, para acautelar o meio social e evitar a reprodução de fatos criminosos, estimulado pela aparente impunidade.

Por outro lado, cumpre ressaltar que as condições pessoais favoráveis não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade, desde que presentes nos autos outros elementos que recomendem a custódia cautelar, como no caso em apreço, haja vista que os autuados agraciados com regime semiaberto, ambos fazendo uso de tornozeleira eletrônica e ainda assim, em tese, voltaram a delinquir, demonstrando sua propensão aos atos delitivos e a ineficiência da aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Nesse sentido, trago à baila a orientação jurisprudencial para respaldo desta decisão, vejamos:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I E IV, CP) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA NO CASO – MEDIDA EXTREMA DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE NECESSÁRIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. É imperativa a manutenção da custódia preventiva, quando a decisão do juízo a quo, encontra respaldo nas circunstâncias do caso, a evidenciar, in concreto, a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se o modus operandi do delito.

2. Não é apta, per si, a presença de predicados pessoais favoráveis do paciente, para revogar a custódia cautelar, quando presente, ao menos, um dos requisitos do art. 312, CPP, autorizando-a
” (HC 65245/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016,
Publicado
no DJE 24/06/2016).

Por estas razões, tendo em vista o iminente risco à garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE
JORGE FERNANDO RODRIGUES LIMA e BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS
,
EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo-se expedir mandado de prisão preventiva via BNMP
.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado.

Em caso de impossibilidade técnica de expedir o respectivo mandado, certifique-se e sirva-se desta decisão como mandado.

Após, distribua-se ao juízo competente.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos do inquérito correspondente, eventualmente instaurado, nos termos do item 7.35.3.3 da CNGC/MT.

Dê ciência ao Ministério Público e à defesa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, distribua-se ao juízo competente.

Cumpra-se,
com urgência
.

(Destaques no original)

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva

[
...]
Vistos
, etc...

Trata-se de apreciar pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor deBruno Roberto da Silva Martins, que aduz em síntese, não existir os elementos necessários para a continuidade da segregação cautelar, pugnando pela expedição de alvará de soltura, para tanto, informa a existência de bons predicados pessoais favoráveis, ID 69010556.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela continuidade da segregação cautelar, sustando os elementos necessários expostos no art. 312 do Código de Processo Penal, registrando, inclusive, que a flagrância foi objeto de
analise
do juízo no momento em que a prisão preventiva foi decretada.

É o necessário.

Pois bem. A flagrância foi objeto de análise do juízo quando da audiência de custódia, ID 65761108, de modo que o flagrante não foi homologado, mas decretada a prisão preventiva nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Importante pontuar que sobre os fatos descritos neste APF o Ministério Público já ofereceu denúncia e este juízo já a recebeu, de modo que a prisão decretada não se encontra ilegal, motivo pelo qual não há que se falar em relaxamento.

Rememoro nesta oportunidade os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva de Bruno Roberto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima:

“(...)
Em relação à regularidade das prisões, registro primeiramente que os indiciados foram presos no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 19 horasapós vários levantamentos de cruzamento de dados de monitoramento da tornozeleira da vítima conseguiram detectar que as pessoas de Jorge Fernando Rodrigues de Lima e Bruno Roberto da Silva Martins estiveram no local onde foi realizado o “salve” na vítima FELIPE, cujo crime de homicídio já foi consumado há dias atrás, portanto verifico que inexiste situação de flagrância como estabelece o art. 302 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual ABSTENHO-ME DE
HOMOLOGAR
as prisões ora apresentadas, e consequentemente relaxo a prisão em flagrante dos autuados Jorge Fernando e Bruno Roberto.

Todavia, entendo prudente apreciar o pedido de prisão preventiva formulado neste momento pelo douto Promotor de Justiça, para ao final, conceder a liberdade ou decretar
aprisão
preventivas dos implicados. (...)

Ao interpretar sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria -fumus
comissi
delicti-, estão presentes através dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos implicados, apreensão de um veículo e outros
objetos supostamente utilizado
no momento da execução do crime.

Os crimes imputados aos autuados,previstos no art. 121, § 2°, inciso I, do Código Penal e art. 1o, § 1o da Lei n°. 12.850/2013,tem pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, atendendo assim ao pressuposto objetivo descrito na lei processual penal.

Quanto aopericulum
libertatis
,nota-se que os autuados apesar de negarem sua participação no crime de homicídio e que não são integrantes de organização criminosa, sua prisão deve sim ser decretada, especialmente, na garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade efetiva apresentada pelos autuados que estiveram presentes no local do “salve” aplicado na vítima FELIPE, cujo crime abala a comunidade que reside naquela região.

Registre-se ainda que este magistrado, por atuação específica na Vara Especializada de crimes dolosos contra a vida, tem conhecimento de que “salve” é típica punição aplicada por integrantes de facção criminosa que atua no Bairro Pedra Noventa, caracterizando a gravidade concreta de sua conduta diante do “modus operandi”, o que, aliado aos seus antecedentes criminais que, diga-se de passagem, possuem vários antecedentes criminais, inclusive o autuado JORGE FERNANDO com condenações penais transitadas em julgado a mais de 15 (quinze) anos de reclusão, justifica sejam ambos mantidos sob custódia, para acautelar o meio social e evitar a reprodução de fatos criminosos, estimulado pela aparente impunidade.

Por outro lado, cumpre ressaltar que as condições pessoais favoráveis não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade, desde que presentes nos autos outros elementos que recomendem a custódia cautelar, como no caso em apreço, haja vista que os autuados agraciados com regime semiaberto, ambos fazendo uso de tornozeleira eletrônica e ainda assim, em tese, voltaram a delinquir, demonstrando sua propensão aos atos delitivos e a ineficiência da aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Nesse sentido, trago à baila a orientação jurisprudencial para respaldo desta decisão, vejamos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I E IV, CP) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA NO CASO – MEDIDA EXTREMA DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE NECESSÁRIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.1. É imperativa a manutenção da custódia preventiva, quando a decisão do juízo a quo, encontra respaldo nas circunstâncias do caso, a evidenciar, in concreto, a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se o modus operandi do delito. 2. Não é apta, per si, a presença de predicados pessoais favoráveis do paciente, para revogar a custódia cautelar, quando presente, ao menos, um dos requisitos do art. 312, CPP, autorizando-a” (HC 65245/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016,
Publicado
no DJE 24/06/2016).

(...)”.

Portanto, nota-se que a prisão preventiva foi decretada para o resguardo da ordem pública, vez que mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, Bruno Roberto teve seu nome envolvido em crimes que envolvem facção criminosa.

A despeito do argumento exposto pelo requerente quanto a revogação da prisão, nota-se que predicados pessoais favoráveis não se mostram suficientes para a descontinuidade da segregação cautelar, inclusive, este é o entendimento do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”.

Assim sendo, considerando o recebimento da denúncia que informa a existência de organização criminosa, bem como os elementos que decretaram a prisão preventiva ainda persistem,
mantenho a segregação cautelar de Bruno Roberto nos exatos termos em que fora decretada.

Por oportuno, determino a vinculação deste APF à Ação Penal,
PJe
n.1014226-49.2021.8.11.0042.

Conste, junto aos bancos informativos, que a prisão preventiva do Jorge Fernando e Bruno Roberto refere-se aos fatos descritos na ação penal acima indicada.

Após, deverá este AFP ser arquivado com baixa nos relatórios estatísticos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Flávio
Miraglia
Fernandes

Juiz de Direito
(Destaques no original)

Verifica-se, pois, dos
decretos
judiciais acima parcialmente transcritos, que a liberdade do paciente configura risco à garantia da ordem pública,
tanto em razão da sua reiteração delitiva, quanto pelo fato de que
, em tese, a
s investigações
apontam que ele e seu comparsa, mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, teriam perpetrado o
crime contra vida em
alusão
associados à facção criminosa
denominada

Comando Vermelho
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância sing
ular
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

A
cerca do tema não se pode olvidar, também,
que
a Lei n. 12.403/11, modificando
a redação do
art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

Por conseguinte, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgado abaixo resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,

DJe

18/12/2020).

Destacamos

Por derradeiro, não obstante o impetrante
tenha
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário asserir que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade,
consoante se
infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, vazado nos seguintes termos:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes o
s pedidos deduzidos em favor de
Bruno Roberto d
a Silva Martins
;

por consequência
,
denego
a

ordem
de

habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022